Tribunal: STF
Processo: RE 283077
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. ANO-BASE DE 1990. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES. LEI N° 8.088/90. VIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE.



    1. A utilização do BTNF, calculado com base no Índice de Reajuste de Valores Fiscais - IRVF, como indexador monetário das demonstrações financeiras, encontra previsão legal na Lei n° 8.088/90, carecendo, no entanto de regulamentação.



    2. Os dispositivos da Lei n° 8.088/90 não se aplicam às obrigações tributárias referentes ao ano-base de 1990, sob pena de ferir-se o principio constitucional da anterioridade.



    3. O IPC é o índice a ser utilizado na correção do balanço financeiro do período de janeiro a dezembro de 1990.” (eDOC 28, p. 7)



    Inicialmente, determinei a remessa do apelo à origem para que se cumprisse o disposto no art. 543-B do CPC/1973, uma vez que a controvérsia suscitada seria análoga ao RE-RG 545.796 (Tema 298), de minha relatoria (DJe 14.9.2010).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo devolveu os autos à Turma julgadora para juízo de retratação, nos termos dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC/2015 (eDOC 48).



    Por conseguinte, a 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por unanimidade, ratificar o acórdão retratando, consoante a seguinte ementa:



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 298 DO STF. INAPLICABILIDADE. 



    O Tema 298 da repercussão geral do STF (É constitucional a sistemática estabelecida no artigo 3º, inciso I, da Lei 8.200/1991 para a compensação tributária decorrente da correção monetária das demonstrações financeiras de pessoas jurídicas no ano-base 1990), não se amolda ao caso concreto.” (eDOC 57)



    Em seguida, os autos foram novamente remetidos a esta Corte em junho de 2023 (eDOC 71).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea a, do texto constitucional, a União aponta violação ao art. 150, inciso III, alínea b, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, a recorrente sustenta que as disposições contidas na Lei 8.088/1990 não ferem o princípio da anterioridade previsto no art. 150, inciso III, alínea a, do texto constitucional, razão pela qual o acórdão recorrido merece reforma (eDOC 30).



    Defende que o instituto da correção monetária tem o condão de afastar a aplicação dos princípios constitucionais tributários, como o da anterioridade, podendo o legislador ordinário alterar a sistemática referente à moeda nacional e à indexação monetária durante o exercício financeiro, inclusive para tributos.



    Nesse sentido, afirma que não se pode pretender a existência de direito adquirido a critérios de formação de índices ou à eleição de índices sob o fundamento de que a lei nova é mais gravosa ao sujeito passivo.



    Aduz, ademais, que não houve ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que todos os contribuintes do imposto de renda ficaram sujeitos à incidência do mesmo índice, não existindo tratamento diferenciado, com a substituição do fator de reajuste.



    Conclui, portanto, que “os critérios de atualização monetária são aqueles definidos na lei e sua utilização deve se fazer nos termos e nos limites por ela impostos, devendo, em consequência, ser provido o presente recurso extraordinário, uma vez que as regras pertinentes ao direito financeiro são aplicadas de imediato, não existindo direito adquirido à determinado índice de correção monetária” (eDOC 30, p. 12).



    É o relatório. 



    Decido.



    Assiste razão à recorrente.



    A recorrente sustenta a inaplicabilidade do princípio da anterioridade em relação aos dispositivos da Lei 8.088/1990, que dispõe sobre a utilização do BTNF como indexador monetário das demonstrações financeiras, o qual seria atualizado com base no Índice de Reajuste de Valores Fiscais - IRVF.



    Com efeito, verifico que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Tribunal, firmada no sentido da ausência de afronta ao art. 150, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, eis que a Lei 8.088/1990, ao determinar a realização das correções monetárias das demonstrações financeiras mediante a aplicação da BTN Fiscal desatrelada do IPC, não determinou a majoração da base de cálculo do IR. Da mesma forma, “ainda que assim não fosse, a eficácia da mencionada lei, para o fim de que se cogita, terá sido adiada para janeiro/91, ou seja, para exercício financeiro posterior ao em que foi ela aplicada, quando já nada impedia a exigência do IR incidente sobre o lucro apurado no balanço de 1990”. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO ANO-BASE DE 1990. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO BTN FISCAL. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. PRINCÍPIO TIDO POR APLICADO DE FORMA EQUIVOCADA. Alegação procedente. Primeiro, porque, ao mandar corrigir as demonstrações financeiras pelo BTN fiscal desatrelado do IPI, a Lei n.º 8.088/90, necessariamente, não determinou a majoração da base de cálculo do IR, efeito que somente se verificou relativamente às empresas com patrimônio líquido superior ao ativo permanente, não se tendo dado o mesmo com as que possuem ativo permanente superior ao capital próprio. Em segundo lugar, porque, ainda que assim não fosse, a eficácia da mencionada lei, para o fim de que se cogita, terá sido adiada para janeiro/91, ou seja, para exercício financeiro posterior ao em que foi ela aplicada, quando já nada impedia a exigência do IR incidente sobre o lucro apurado no balanço de 1990. Precedentes do STF. De registrar-se, por fim, que o Plenário do STF, no julgamento do RE 201.465, em que se argüiu a inconstitucionalidade do art. 3.º e incisos da Lei n.º 8.200/91, concluiu no sentido de que a autorização da dedução, na determinação do lucro real, da diferença verificada no ano de 1990 entre a variação do IPC e do BTN fiscal, justamente o de que se trata neste recurso, configurou um favor fiscal e não o reconhecimento de uma falha no sistema adotado pela Lei n.º 8.088/90, razão pela qual teve por legítimo o parcelamento disciplinado no inciso I do referido art. 3.º. Recurso conhecido e provido.”(RE 284.619, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 7.3.2003; grifou-se)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA JURÍDICA. BALANÇO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 8.088/90. 1. Não cabe ao Poder Judiciário agir como legislador positivo para alterar índice de correção monetária definido em lei. A majoração de índice de correção, no decorrer de um ano fiscal, não representa ofensa aos princípios da anterioridade e da irretroatividade. Precedente: RE 200.844-AgR, DJ de 16/08/2002. 2. Conforme consignado pelo Plenário desta Corte no RE 201.465, inexiste direito, fundado na Constituição, a índice de indexação real. 3. Agravo regimental improvido.”(RE 309.381 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 6.8.2004)



    Ressalto que, em relação à sucessão de normas que impuseram a alteração do índice de correção das demonstrações financeiras para fins de cálculo dos tributos incidentes sobre o lucro das pessoas jurídicas, esta Corte também afastou a alegação de violação ao referido princípio, in verbis:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3º DA LEI 8.200/93. TEMA 298 DE REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTAÇÃO DA CORTE SOBRE OS PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE E DA ANTERIORIDADE. 1. A correção de demonstrações financeiras relativas ao ano base de 1990, instituídas pela Lei 8.200/93, e seus consectários não padece de inconstitucionalidade (RE 201.512 e RE 545.796, julgado em Repercussão Geral – Tema 298). 2. Os Embargos de Declaração são improcedentes quando a decisão embargada manifesta-se em sua fundamentação sobre os pontos alegadamente omitidos. 3. In casu, a Suprema Corte julgou a matéria, dentre outros fundamentos, pelas luzes dos princípios da anterioridade e da irretroatividade em matéria tributária, reconhecendo sua não violação. 4. Embargos de Declaração DESPROVIDOS.”(RE 201.465 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2020; grifou-se)



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO ANO-BASE 1990. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA ESTABELECIDA NO ART. 3º, INC. I, DA LEI N. 8.200/1991. RECONHECIMENTO POSTERIOR DE INCIDÊNCIA DE ÍNDICE DIVERSO DO ADOTADO À ÉPOCA. BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO DIFERIDO NO TEMPO. DEDUÇÃO NA DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL. OPÇÃO POLÍTICO-LEGISLATIVA ADOTADA PARA TORNAR MENOS GRAVOSA A CARGA TRIBUTÁRIA DECORRENTE DA ALTERAÇÃO DE INDEXADORES ECONÔMICOS INCIDENTES NA ESPÉCIE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, DO NÃO CONFISCO, DA IRRETROATIVIDADE, DA ISONOMIA E DO DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”(RE 201.512, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 11.4.2016; grifou-se)



    Nesse sentido, transcrevo trecho do voto do Ministro Eros Grau proferido no julgamento do RE 201.512:



    “[...] 4. Ao analisá-los estes autos e ao proceder à pesquisa quanto ao RE n. 201.465/6-MG, observei que a tese de que neles se trata em nada difere da que foi apreciada nesse precedente, para o qual foi designado Redator para o acórdão o Ministro NELSON JOBIM.



    5. No precedente mencionado foi declarada a constitucionalidade do inciso I do artigo 3 º da Lei n. 8.200, de 28 de junho de 1991, com a redação que lhe foi dada pelo artigo 11 da Lei n. 8.682, de 14 de julho de 1993. Em conseqüência, foram refutadas as alegações de indevida majoração da base de cálculo do tributo, de empréstimo compulsório, de confisco, de ofensa aos princípios da anterioridade, da legalidade e da isonomia. Assentou-se também que a dedução das diferenças resultantes da adoção do IPC em quatro períodos-base, a partir de 1993, como previsto na Lei n. 8.200/91, consubstancia benefício concedido ao contribuinte, de modo a tornar menos gravosa a carga tributária a que estava submetido em razão da substituição ou alteração de indexadores econômicos incidentes nas demonstrações financeiras.



    6. O mesmo entendimento foi afirmado por esta Corte ao referendar a decisão prolatada pelo Ministro CELSO DE MELLO, que indeferiu a medida liminar requerida na ADI n. 712 (Sessão do dia 20.08.92), ajuizada pela Procuradoria-Geral da República. Pretendia-se nessa ação direta a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 3º e 4º da Lei n. 8.200/91, sob o argumento de que suas disposições afrontavam a garantia da intangibilidade do ato jurídico perfeito e os princípios da isonomia tributária, da irretroatividade e da anterioridade da legislação tributária. Em sua decisão, o eminente Ministro CELSO DE MELLO observou que o objetivo da Lei n. 8.200/91 era o de neutralizar aspectos fiscais gravosos concernentes à tributação das pessoas jurídicas e restabelecer a veracidade dos balanços das empresas, instituindo, para esse efeito, mecanismos destinados a implementar, em bases reais e adequadas, a correção monetária das demonstrações financeiras. A lei não teria modificado as demonstrações financeiras de 1990, nem o imposto lançado em 1991. 



    [...]



    Assim, em consonância com a jurisprudência firmada pelo Pleno deste Tribunal no RE n. 201.465/MG, Sessão do dia 2.5.2000, Redator para o acórdão o Ministro NELSON JOBIM, conheço do recurso extraordinário e, com as vênias do Ministro MARCO AURÉLIO, dou-lhe provimento, para cassar a segurança concedida.”



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido formulado pela parte recorrida na petição inicial. Invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente